Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários, as remunerações.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso, a penhora de percentual da remuneração da parte devedora se mostra inadmissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.